Tribunal: TJES
Processo: 5002350-68.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002350-68.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: JOSE ELIAS VIANA
INTERESSADO: ANTENOR PEREIRA DA SILVA FILHO
RELATOR(A
):FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR

Número: 5002350-68.2019.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

GABINETE 02

RECORRENTE:
JOSÉ ELIAS VIANA

RECORRIDO:
ANTENOR PEREIRA DA SILVA FILHO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARTE REVEL SEM PATRONO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM CHAVE DE ACESSO À INTEGRALIDADE DO PROCESSO ELETRÔNICO. RECURSO INTERPOSTO MAIS DE UM ANO APÓS A INTIMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Visto em Inspeção,

1.
Cuida-se de
recurso inominado cível
interposto por
José Elias Viana
com vistas à invalidação da r. sentença de ID 1183553, ensejo no qual sustenta em síntese a ocorrência de mácula na decretação da revelia do Requerido/Recorrente ao fundamento de que foi realizada audiência sem sua presença, malgrado a apresentação de justificativa em cartório e que a intimação para que a parte comprovasse a justificativa ao ato processual foi assinada por terceira pessoa.

É no essencial o relatório.
DECIDO
.

2.
Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada quando da interposição do recurso é corroborada pelo resultado das diligências realizadas por meio dos Sistemas BacenJud, SisbaJud, RenaJud e InfoJud na origem,
DEFIRO
ao Recorrente a Gratuidade Judiciária.

3.
Do cotejo dos autos verifico a ausência de requisito de admissibilidade consistente na tempestividade do recurso.

Entrementes, o art.42 da lei 9.099/95 enuncia o prazo recursal de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença,
in verbis
:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

§ 2º Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias.

Nesta toada, ainda que se desconsidere que o Recorrente/Requerido era no momento da sentença revel sem patrono constituído nos autos, o que implica no efeito do transcurso dos prazos a partir da data da publicação, independente de nova intimação específica (art.346 do CPC aplicado de maneira subsidiária à espécie), percebe-se que ao menos na data de
13 de fevereiro de 2020
, quando em conformidade com o ID1183563, o Recorrente teve ciência inequívoca da sentença, visto que a carta de intimação de ID1183562 continha chave de acesso à integralidade dos autos.

Neste momento, acaso ainda se reputasse ocorrido
error in procedendo
na decretação da revelia, teve a égide,
in status assertionis
, da pretensão recursal, que somente foi exercitada
mais de um ano depois, em 11/03/2021 (ID
1183622
).

Conquanto não se descura da simplicidade como regra vigente no âmbito dos Juizados Especiais, certamente a tempestividade das figuras recursais consiste em predicado de ordem pública, impassível de flexibilização, visto que ligado à segurança jurídica. Conforme escólio sempre acertado de
FLÁVIO CHEIM JORGE:

“A previsão de um prazo determinado para a interposição do recurso decorre de um valor funcional do direito, que é a segurança jurídica. Estatuindo o sistema um prazo para que a decisão venha a ser impugnada, ela acaba com a intranquilidade das partes, diante de uma situação em que a decisão pudesse ser vista e revista a qualquer momento. Fixando-se um prazo para a impugnação, as partes sabem que, uma vez não interposto o recurso, aquela situação não poderá ser mais alterada. Desta feita, para que o requisito da tempestividade seja preenchido, o recurso deve ser interposto dentro do prazo fixado pela lei. O escoamento
in albis
do prazo recursal acarreta a preclusão temporal”. (Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 8
a
Edição, Revista dos Tribunais,p.164.)

4.
Ante o exposto, considerando sua manifesta intempestividade,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa na origem, sendo todavia suspensa sua exigibilidade ante a A.J.G deferida nesta oportunidade.

É o voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.